Tribunal: TJES
Processo: 5002605-22.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002605-22.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: CELIO HENRIQUE MENEGHEL
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA QUE ULTRAPASSA EXCESSIVAMENTE A MÉDIA DO MERCADO. SENTENÇA MANTIDA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por CELIO HENRIQUE MENEGHEL em face de BANCO AGIBANK S.A, em que alega a parte autora que celebrou contrato de empréstimo com a parte ré, contudo, aduz que o banco aplicou juros abusivos, motivo pelo qual requer a revisão do termo contratual.

Sobreveio sentença em ID.
13927804
, em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da cláusula contratual referente à taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato celebrado entre as partes, aplicando-se a taxa média de mercado para as operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil relativas à data da celebração do contrato, qual seja, 5,34% ao mês, cujo quantum debeatur deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, por mero cálculo aritmético, devendo a ré devolver os valores excedentes, caso haja.

O banco réu, irresignado, interpôs recurso inominado, requerendo a reforma da sentença.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Preliminarmente, a recorrida alega que a r. sentença seria contrária ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça; tal assertiva, entretanto, confunde-se com o mérito, sendo analisada no tópico pertinente à matéria.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

O presente caso decorre de relação de consumo evidente entre a parte recorrente e a parte recorrida, motivo pelo qual se aplica a regulamentação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor em relação aos fornecedores de produtos e/ou serviços.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor instituiu como direito básico do consumidor o reajuste de prestações desproporcionais ou que as tornem excessivamente onerosas. Confira-se:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) V – a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”
.

Nesse passo, não é ocioso lembrar que no julgamento da ADI 2591/DF (j. 07/06/2006), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sepultou de vez a controvérsia acerca da plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, matéria inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297/STJ
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Com relação à possibilidade de revisão, pelo juiz, da taxa de juros estipulada nos contratos bancários, a jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa média de mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa o ponto de equilíbrio nas forças do mercado.

Além disso, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
spread médio
. O tema foi consolidado a partir do julgado do incidente de recurso repetitivo, art. 543-C do CPC (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR), que sepultou de vez qualquer controvérsia antes existente.

Com efeito, a instituição financeira recorrida cobrou juros muito acima da média de mercado (percentual de 4% a mais), o que, por si só, demonstra a abusividade e a desvantagem manifestamente excessiva a que foi exposto o consumidor. E esclareço – taxa média de juros divulgada pelo BACEN foi de 5,34% a/m, sendo que em contrato os valores foram de
9,49% a/m (ID 13927797, pág. 7)
.

Nesse sentido, é dever do Poder Judiciário coibir a aplicação de juros abusivos em contratos bancários, tendo como parâmetro taxa média praticada pelo mercado (como indicativo da proximidade ou distância do valor médio), conforme tabela estipulada pelo BACEN:

APELAÇÕES. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. RECONHECIDA. TAXAS LIMITADAS À MÉDIA DO BACEN. PARTICULARIDADES DO CASO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. CABIMENTO. REPETIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUÍDA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. É possível a revisão de contratos de mútuo bancário em situações excepcionais, flexibilizando-se o pacta sunt servanda, especialmente quando demonstrada a excessiva oneração e o flagrante desequilíbrio entre as partes, de acordo com o disposto nos artigos 6º, inc. V, 39, inc. V, e 51, § 1º, do CDC, como no caso. 2. A autora logrou demonstrar a sua vulnerabilidade em relação ao demandado e a excessiva onerosidade da contratação, justificando a revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas. 3. A mora do devedor é descaracterizada quando demonstrada a cobrança abusiva de encargos no período da normalidade (juros remuneratórios ou capitalização dos juros), circunstância verificada. Tema 972 do STJ. 4. Revisado o contrato, é possível a compensação de valores e a repetição simples do indébito, como determinado na sentença. Ausente a prova da má-fé na cobrança, é descabida a pretendida restituição em dobro. 5. Incumbe ao banco arcar com a integralidade da sucumbência, ante o decaimento mínimo da autora, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC. 6. Cabível a alteração da base de cálculo e majoração da verba honorária, de acordo com os parâmetros legais, o decaimento das partes e o entendimento da Câmara. RECURSO DO DEMANDADO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50324039820258210001, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 31-07-2025)

Logo, ainda que ciente a parte contratante sobre os juros remuneratórios a serem cobrados, tem-se que o valor é exorbitante, violando a própria função social do contrato. Portanto, a taxa de juros aplicada excede os limites da legalidade, sendo declaradas abusivas, devendo ser adequadas à taxa de mercado. Por consequência, há o dever de restituição dos descontos realizados.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a partes recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)